Tribunal: CARF
Processo: 11030.001031/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001031/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.294 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA TRITÍCOLA MISTA ALTO JACUÍ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/2006
EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS EM DESCONFORMIDADE
COM
A
LEGISLAÇÃO.
INFRAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA
EM
CONTRÁRIO.
As empresas são obrigadas a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas na legislação de regência, sendo que nas
hipóteses em que ocorre ou recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação ou, ainda, apresentação deficiente em que a documentação
apresentada não atende as formalidade legais exigidas ou contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, a autoridade fiscal
poderá lançar de ofício a penalidade devida, cabendo à empresa, no caso, o
ônus da prova em contrário.
Os comprovantes de entrega de documentação, ainda que tenham sido
recebidos e validados pela Receita Federal do Brasil, não comprovam, por si
só, que a empresa tenha entregado efetivamente todos os documentos tais quais
solicitados e nos moldes da legislação de regência.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O crédito decorrente de penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória é constituído pelo lançamento de ofício, motivo pelo qual se submete
à regra geral de decadência constante do art. 173, I, CTN.
Tratando-se, contudo, de multa fixa, cujo valor independe do número de
infrações cometidas, tem-se que o reconhecimento da decadência parcial não
influencia no valor da penalidade aplicada, de modo que não tendo sido a
obrigação principal completamente desconstituída, a multa fixa cominada em
decorrência do descumprimento de obrigação acessória deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001031/2007-21
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001031/2007-21

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n.
37.048.993-4, lavrado em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no
artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei n. 8.212/91 (CFL 38), combinado com os artigos 232 e 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048/99, porquanto a ora recorrente teria deixado de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212/91 ou teria apresentado documento
ou livro que não atendeu as formalidades legais exigidas, contendo informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira (fls. 3).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 9), a COOPERATIVA
TRITÍCOLA MISTA ALTO JACUÍ LTDA deixou de apresentar à autoridade competente (i) as
Folhas de Pagamentos nas competências 11.2000, 12.2000 e 13o.2000, (ii) todos os Livros Diário
Auxiliar e (iii) todos os Livros Razão Auxiliar, bem como (iv) apresentou Livros Diários que não
atendem as formalidades legais em decorrência da ausência de contrapartidas e históricos que
impossibilitaram a identificação dos fatos contábeis. A propósito, a autoridade fiscal informou
que a ora recorrente obstou a ação fiscal mediante as condutas descritas, as quais
impossibilitaram a verificação contábil das suas atividades relacionadas às contribuições
previdenciárias, o que configuraria circunstância agravante
Com efeito, a autoridade fiscal entendeu pela aplicação da multa prevista nos
artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos 283, inciso II, alínea “j” e 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, sendo que a
referida multa restou graduada com base no artigo 292, inciso I do Regulamento da Previdência
Social – RPS e foi atualizada nos termos da Portaria MPS n. 142, de 11.04.2007.
A autoridade autuante informou, ainda, que em decorrência da configuração de
circunstância agravante, já que a empresa havia obstado a ação fiscal através das condutas
descritas no Relatório Fiscal da Infração, as quais, aliás, impossibilitaram a verificação contábil
das suas atividades relacionadas às contribuições previdenciárias, o valor previsto na referida
Portaria (R$ 11.951,22) foi multiplicado por 2, do que resultou na constituição do crédito
tributário no montante de R$ 23.902,42 (fls. 10).
A COOPERATIVA TRITÍCOLA MISTA ALTO JACUÍ LTDA foi devidamente
notificada da autuação e apresentou impugnação (fls. 112/137), sustentando, preliminarmente, (i)
a decadência da multa lançada por força do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional, (ii) a
nulidade do Auto de Infração pela ausência de motivação, e, no mérito, a ilegalidade e
inconstitucionalidade da multa em face do seu caráter confiscatório.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001031/2007-21

Com base em tais alegações, a ora recorrente pleiteou o deferimento do prazo para
juntada de documentos complementares, bem como o deferimento da realização da perícia, e, no
mérito, que a impugnação fosse julgada procedente para que a autuação fiscal fosse anulada e,
subsidiariamente, caso não fosse esse o entendimento, que a impugnação fosse julgada
parcialmente improcedente, excluindo-se, pois, a Taxa Selic do cálculo do respectivo crédito
tributário e desconstituindo-se, por via de consequência, o excedente.
Em Despacho de fls. 169, a autoridade judicante entendeu pela retificação da
multa aplicada, conforme se pode observar dos trechos abaixo transcritos:
“No item 4 do Relatório Fiscal Anexo do AI DEBCAD 37.048.993-4, fl. 07, os
auditores autuantes consideraram circunstância agravante ter a empresa obstado a ação
fiscal mediante as condutas que motivaram o auto de infração.
Fatos que caracterizam uma infração não podem ser considerados agravantes da própria
infração, pois, assim sendo, todas as autuações já nasceriam agravadas. Os agravantes
devem ser elementos novos, diferenciados da especificidade da infração cometida.
[...]
Assim sendo, não havendo permissão normativa para a realização do saneamento pelo
julgador, o mesmo ficará a cargo da DRF a quem cabe retificar a multa aplicada,
excluindo o valor correspondente ao agravante considerado.
Após a retificação deverá ser reaberto o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação, em
respeito ao principio do contraditório, oportunizando também a correção das faltas ou o
recolhimento com redução de 50% dentro do prazo de impugnação.”
Em resposta de fls. 172, a Seção de Fiscalização da DRF de Passo Fundo – RS
dispôs que o processo não havia sido baixado em diligência para manifestação dos auditores
autuantes sobre o agravamento da multa aplicada, mas, sim, houve determinação de retificação
da multa pela própria DRF, sendo que como não havia solicitação de diligência a DRF entendeu
por encaminhar o processo para à Seção de Controle de Acompanhamento – Sacat, que, por sua
vez, entendeu pelo encaminhado do processo à DRJ para julgamento (fls. 173).
O processo retornou à DRJ de Santa Maria – RS, tendo sido disposto, na
oportunidade, que a multa aplicada a maior deveria ser corrigida na própria decisão, com
abertura de prazo para recurso ou pagamento com redução de vinte e cinto por cento, nos termos
do artigo 16, inciso II, parágrafo único da Portaria RFB n. 10.875, de 16.08.2007 (fls. 174).
Na sequência, os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória
e, aí, em Acórdão de fls. 175/180, a 4a Turma da DRJ de Santa Maria – RS entendeu por julgar a
impugnação parcialmente procedente, alterando-se o valor da multa para R$ 11.951,21. Ao final,
o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2007
EXIBIÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS.
Mantém-se o lançamento quando a empresa, obrigada a exibir qualquer livro ou
documento relacionado com as contribuições previdenciárias, deixa de atender à
intimação.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
ILEGALIDADES/
INCONSTITUCIONALIDADES. ARGUIÇÃO.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001031/2007-21

Não são analisadas, na instância administrativa, alegações relacionadas a
legalidades/ inconstitucionalidades de leis vigentes, tendo em vista que a
avaliação de tal ocorrência é competência do Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA PERICIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos na norma.
Lançamento Procedente em Parte.”
A COOPERATIVA TRITÍCOLA MISTA ALTO DO JACUÍ LTDA foi, então,
devidamente intimada da decisão de 1a instância em 18.09.2008 (fls. 184) e entendeu por
apresentar Recurso Voluntário de fls. 186/190, protocolado em 16.10.2008, sustentando, pois, as
razões do seu descontentamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo,
passo a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias.
Observo, de logo, que a COOPERATIVA TRITÍCOLA MISTA ALTO DO
JACUÍ LTDA encontra-se por sustentar as seguintes alegações:
(i)
Do Direito:
- Que a decisão recorrida deixou de empregar a correta interpretação
quanto à total ausência de tipicidade no que diz respeito a aplicação da
multa, já que, tal como levantado na peça impugnatória, a recorrente não
deixou de apresentar nenhum documento à autoridade fiscal, mas, ao
contrário, a Turma julgadora é que acabou deixando de apreciar os
comprovantes de entrega da documentação, conforme se pode observar
dos documentos em anexo;
- Que não há se falar em descumprimento de obrigação acessória ou
omissão quanto ao fornecimento de documentação, haja vista que todas as
solicitações de entrega de documentação foram atendidas; e
- Que os artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99 não são
aplicáveis ao caso em tela, de modo que nenhum dispositivo foi
descumprido, sendo que em nenhum momento a autoridade fiscal apontou
qual dispositivo havia sido descumprido, mas, ao revés, em caráter
ambíguo e genérico, trouxe ao Auto de Infração o dispositivo que instituía
a multa, sem, contudo, embasá-lo.
(ii)
Da Decadência:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001031/2007-21

- Que a Turma julgadora restou por desconhecer da alegação acerca da
decadência, de acordo com o que estabelecera a Súmula Vinculante n.
08/STF e que, portanto, estando decaído o direito de constituição do
crédito, não há que se falar na aplicação de qualquer penalidade por não
apresentação de documentos; e
- Que em razão da decadência a autuação fiscal deve ser julgada
improcedente, já que a matéria não comporta maiores digressões
principalmente por conta da edição da Súmula Vinculante n. 8/STF.
Com base em tais alegações, a COOPERATIVA TRITÍCOLA MISTA ALTO DO
JACUÍ LTDA requer que o presente Recurso Voluntário seja julgado procedente, reconhecendo-
se, portanto, a total improcedência do Auto de Infração e, por conseguinte, que o Auto seja
anulado e o crédito tributário seja desconstituído.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados,
iniciando-se, pois, pela análise da alegação da decadência por se tratar de matéria preliminar.

1. Da não ocorrência da decadência na hipótese dos autos

Registre-se, inicialmente, que Supremo Tribunal Federal, sob o entendimento de
que apenas Lei Complementar pode dispor sobre prescrição e decadência em matéria tributária,
nos termos do artigo 146, III, “b” da Constituição Federal, negou provimento, por unanimidade,
aos Recursos Extraordinários n. 559.882, 559.943 e 560.626 em decisão plenária que declarou a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8212/91.
E na mesma Sessão Plenária, realizada no dia 12.06.2008, o STF acabou editando
a Súmula Vinculante n. 8, publicada no D.O.U. em 20.06.2008, nos termos do artigo 2o,
parágrafo 4o da Lei n. 11.417/2006, conforme transcrevo abaixo:
“Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Tendo sido declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n.
8.212/91, penso que a matéria passou a ser regida pelas disposições do Código Tributário
Nacional, o qual, aliás, não estabelece apenas uma norma geral acerca do instituto da decadência.
Cada qual com suas hipóteses específicas descrevem o transcurso de cinco anos contados do dies
a quo definido pela legislação tributária. Nesse sentido, é de se reconhecer que o CTN disciplina
a decadência nos artigos 173, I e 150, § 4o, cuja redação transcrevo abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001031/2007-21

exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.
A título de informação, note-se que à época da publicação da Súmula Vinculante
n. 8 foi editado o Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em
18.08.2008, estabelecendo as regras a serem observadas no que diz respeito ao prazo decadencial
dos créditos previdenciários, podendo-se observar as alíneas “d” e “e” contidas no item 49,
conforme transcrevo abaixo:
“Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008
49. (omissis)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve declaração,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; e
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN”.
Com o desiderato de explicitar o Parecer acima referido, foi emitida a Nota
Técnica PGFN/CAT n. 856, de 01 de setembro de 2008, a qual esclarece a questão do dies a quo
da contagem do prazo decadencial em relação ao descumprimento de obrigações acessórias,
entendendo-se que em casos tais deve ser aplicada a regra do artigo 173, I do Código Tributário
Nacional. Corroborando essa linha de raciocínio é que foi editada a Súmula CARF n. 148, cuja
redação transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Ocorre que essa linha de raciocínio não deve ser aplicada à hipótese dos autos. É
que a presente autuação compreende o período de 07.1997 a 12.2006, de modo que apenas parte
da documentação exigida se refere a período que se encontrava decaído nos termos do artigo
173, inciso I do Código Tributário. Como a notificação foi devidamente realizada em 27.07.2007
(fls.3) apenas as obrigações acessórias relativas até a competência de 06.2002 estariam decaídas.
Além do mais, verifique-se que como a multa foi aplicada em valor fixo, nos
termos do artigo 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos 283, inciso II, alínea “j”
e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, a
alegação de decadência tendo por objeto parte da infração cometida revela-se de todo inócua.
Aliás, foi nesse sentido que dispôs a autoridade judicante de 1a instância, conforme se pode
verificar do trecho transcrito abaixo, extraído das fls. 178:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001031/2007-21

“Quanto à ocorrência de decadência do direito do INSS de lançar a multa aplicada,
ressalte-se que apenas parte da documentação exigida refere-se a período decadencial e
sendo a multa aplicada em valor único, invariável, a alegação restrita a apenas parte da
infração cometida revela-se inócua, posto que inábil a provocar o afastamento ou
mesmo a redução do seu valor.”
A propósito, note-se que este Tribunal tem encampado essa linha de entendimento
ao dispor que em casos de aplicação de penalidade fixa, cujo valor independe do número de
infrações cometidas, tem-se que o reconhecimento da decadência parcial não influencia no
montante da penalidade aplicada. Confira-se:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. 173, I, CTN.
O crédito decorrente de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória é
constituído pelo lançamento de ofício, motivo pelo qual se submete à regra geral de
decadência constante do art. 173, I, CTN.
Tratando-se, contudo, de multa fixa, cujo valor independe do número de infrações
cometidas, tem-se que o reconhecimento da decadência parcial não influencia no valor
da penalidade aplicada.
DECADÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO
DA APLICAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Não tendo sido a obrigação principal completamente desconstituída, não há que se
afastar a multa fixa cominada.
(Processo n. 15504.002758/2008-44. Acórdão n. 2202-004.900, Conselheira Relatora
Ludmilla Mara Monteiro de Oliveira. Sessão de 17.01.2019. Publicação em
18.02.2019).” (grifei).
Por essas razões, entendo que alegação de decadência não deve ser acolhida, de
modo que a decisão de 1a instância deve ser mantida nesse ponto pelos seus próprios
fundamentos.

2. Da aplicação da penalidade por descumprimento de obrigação acessória

A penalidade aqui discutida foi aplicada por descumprimento da obrigação
acessória prevista no artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos
232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
n. 3.048/99. Confira-se, pois, o que dispõem os referidos dispositivos normativos:
“Lei n. 8.212/91
Art. 33. (omissis).
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001031/2007-21

da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Decreto n. 3.048/99
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao
empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.” (grifei).
Pelo que se pode notar, as empresas são obrigadas a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas na referida Lei e no Regulamento, sendo que
nas hipóteses em que ocorre ou recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou,
ainda, apresentação deficiente em que a documentação apresentada não atende as formalidade
legais exigidas ou contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira, a autoridade fiscal poderá lançar de ofício a penalidade devida, cabendo à empresa,
no caso, o ônus da prova em contrário.
Na hipótese dos autos, verifique-se que a autoridade autuante agiu em
consonância com a legislação de regência ao descrever os motivos pelos quais a
COOPERATIVA TRITÍCOLA MISTA ALTO DO JACUÍ LTDA havia descumprido as
disposições normativas elencadas anteriormente. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração
juntado às fls. 9, a autoridade fiscal elencou quatro motivos que ensejaram a aplicação da
penalidade aqui discutida:
(i)
Deixou de apresentar Folhas de Pagamento nas competências 11.2000,
12.2000 e 13o.2000;
(ii)
Deixou de apresentar todos os Livros Diário Auxiliar;
(iii)
Deixou de apresentar todos os Livros Razão Auxiliar; e
(iv)
Apresentou Livros Diários que não atendem às formalidade legais:
ausência de contrapartidas e históricos que impossibilitam a identificação
dos fatos contábeis.
Com efeito, é de se reconhecer que a recorrente tanto incorreu em sonegação no
que diz com a apresentação dos Livros Diário e Razão Auxiliares quanto apresentou de forma
deficiente as Folhas de Pagamento e os Livros Diários, os quais, aliás, não atendem às
formalidades legais. E nos termos da legislação de regência, caberia à recorrente o ônus da prova
no sentido de que havia efetivamente apresentado todos os documentos tais quais solicitados e de
modo suficiente não deficiente, todavia a recorrente apenas dispõe que não deixou de apresentar
quaisquer documentos, conforme se pode observar dos comprovantes de entrega de
documentação, cujas entregas foram validadas pela própria Receita Federal do Brasil.
Decerto que os comprovantes de entrega de documentação juntados às fls.
192/203 não comprovam, por si só, que a recorrente tenha efetivamente apresentado as Folhas
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001031/2007-21

de Pagamento das competências de 11.2000, 12.2000 e 13o.2000 e os Livros Diário e Razão
Auxiliares, bem assim tenha apresentado os Livros Diários em conformidade com as
formalidades legais. Até que a recorrente não logre êxito em comprovar o contrário, tem-se que a
infração e respectiva penalidade devem ser mantidas, sem contar que a autoridade fiscal agiu em
total consonância com os dispositivos normativos transcritos anteriormente, tendo elencado os
motivos que ensejaram o respectivo descumprimento das obrigações acessórias com de forma
um tanto cristalina.
Foi nesse sentido que se manifestou a autoridade judicante de 1a instância,
conforme se pode verificar do trecho transcrito abaixo, extraído das fls. 178:
“Não procede a alegação de ausência de embasamento legal e falta de correta
descrição da conduta da contribuinte, uma vez que a folha de rosto do presente
Auto de Infração — AI, traz tanto da descrição sumária da infração como sua
fundamentação legal e o Relatório Fiscal Anexo do Al DEBCAD 37.048.993-4
descreve em detalhes a documentação que deixou de ser apresentada e a que foi
apresentada sem atender às formalidades legais.”
Portanto, com espeque nas razões de ordem fático-jurídica elencadas acima, devo
concluir que a alegação de que a aplicação da penalidade é descabida por ausência de infração e
pela falta de embasamento é de todo descabida, de modo que a decisão recorrida aí não merece
quaisquer reparos.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital